Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-08.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003305-08.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALERIA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 604.412.223-90 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1003305-08.2019.8.11.0040
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:

Valeria Cristina Figueredo da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1003305-08.2019.8.11.0040 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada
:
Valeria Cristina Figueredo da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pela concessionária embargante.

Irresignada, a embargante menciona que o acórdão não observou a jurisprudência do c. Superior Tribunal, mencionando que não houve a configuração de ato ilícito perpetrado pela concessionária. Discorre que ao solicitar a transferência de titularidade da unidade consumidora, a embargada foi notificada da existência de uma fatura em aberto, mas mesmo assim prosseguiu com o pedido de transferência, anuindo com o débito.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação (id. 119829456), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
(negritei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu
, extrai-se dos autos que a concessionária apelante determinou o apontamento restritivo em nome da apelada amparada na inadimplência de uma fatura no valor de R$109,66 (cento e nove reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 24.07.18, emitida em nome de Claudiane Pizatto Filipack.

Contudo, a apelada logrou demonstrar, através do contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel em questão, que à época da emissão do débito ainda não residia no imóvel. Nota-se que o contrato de locação teve início em 14.07.2018, enquanto que a fatura exigida, refletia consumo referente a período anterior a sua entrada no imóvel, pois a leitura do relógio medidor pela concessionária se deu em 14.0618 (id. 108699037, fl. 05)

E, apesar da apelante sustentar a regularidade do apontamento, asseverando que a notificação referente ao débito ocorreu quando da solicitação de transferência de titularidade solicitada pela apelada, convém relembrar que o débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior
. (...)
.” (AgRg nos EDcl no AREsp no. 111.788/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012 - negritei).

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao declarar a inexistência do débito, não restando dúvida que a restrição realizada foi indevida, de modo que atos praticados pela apelante conduzem a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral da recorrida, se alastrando no âmbito social”.
(id. 115871483)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, mormente analisado expressamente a conduta irregular perpetrada pela concessionária, ensejando a sua condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022